Tribunal: TJSP
Processo: 2136339-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2136339-34.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000754455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136339-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é
agravante EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., são
agravados PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ, MATHEUS
WILLIAN DE OLIVEIRA MENEZES (INCAPAZ) e LUANA ANTONIETA
REIS BORGES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2136339-34.2020.8.26.0000
VOTO No 38.359
2
COMARCA DE GUARATINGUETÁ – 4a VARA
AGRAVANTE: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A (denunciada à lide)
AGRAVADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ e
LUANA ANTONIETA REIS BORGES (litisconsortes passivos);
MATHEUS WILLIAN DE OLIVEIRA MENEZES (autor)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO WALTER EMÍDIO DA
SILVA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ocorrência de
trânsito. Abordagem reparatória. Indeferimento do
pedido de denunciação da lide, formulado em
contestação. Contrato de seguro, com indicação de
cobertura. Recurso da ré. Provimento.
VOTO No 38.359
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, ré em demanda
reparatória (composição de danos oriundos de acidente de veículos)
invoca melhor exegese, para que possa ver encaminhado pedido de
denunciação da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2136339-34.2020.8.26.0000
VOTO No 38.359
3
Recurso tempestivo, processado no efeito
devolutivo (fl. 18).
Contraminuta, a fls. 23/30.
Manifestações das partes, a fls. 83/91.
FUNDAMENTAÇÃO
Convocada a responder, na composição de
danos oriundos de ocorrência de trânsito, a agravante, dispondo de
contrato de seguro, com indicação de cobertura, a suprir eventual
alcance condenatório (fls. 287/334), está legitimada a ampliar os limites
subjetivos da lide, com o chamamento da respectiva companhia
seguradora, para os fins do artigo 125, II, do Código de Processo Civil.
E a denunciação, nessa medida, concorre
para a efetividade do processo, à conveniência do próprio autor, assim
à busca de meios para satisfação de possível disciplina reparatória.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator